Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708911-94.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA APARECIDA ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 68375655). Pela decisão de ID68935426, publicada em 19/02/2025, o recurso não foi conhecido: “Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Nesta sede, proferido o seguinte despacho: "Verifico que a parte recorrente deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC” (ID 68451807). Prazo decorrido sem manifestação (ID 68883991). Por isto, recurso que não deve ser conhecido.” Em 19/03/2025, certificada a preclusão máxima da decisão (ID69984489). Os autos retornaram ao juízo de origem, intimadas as partes para manifestação quanto ao retorno (certidão – ID72602832). Em 07/4/2025, certificado o recolhimento do preparo de apelação no valor de R$46,52, modalidade Pix, em 07/04/2025, às 15h34m18s (“Comprovante de pagamento das Custas (...) – Demonstrativo do Cálculo – Custas de Preparo de Recurso Apelação”- ID72602834) Em 8/4/2025, a apelante MARIA APARECIDA ROCHA apresentou petição intitulada “Questão de Ordem”. Alegou “nulidade da intimação” da decisão pela qual não conhecido do recurso (ID72602837). Afirmou que sua procuradora, em razão de divórcio, retirou o sobrenome do ex-cônjuge “LEAO”, tendo informado à OAB e solicitado a segunda via de sua carteira em 02/01/2025 (ID72602837) Defende que as publicações realizadas com o referido sobrenome não seriam válidas. Acrescenta que: “Houve, pois, alteração na própria identidade da advogada, ligado à essência da dignidade da pessoa humana (pensamento, sentimentos e crenças, em óticas subjetiva e objetiva no meio social e profissional em que vive). A título de exemplo, no Sistema do Processo Judicial Eletrônico-PJE, ainda está constando o sobrenome LEÃO, apesar de já alterados os registros no Cadastro Nacional de Advogados e na base da Receita Federal. Em suma, prejuízos de diversa natureza em decorrência da retirada do patronímico. A advogada, por outro lado, não mais utiliza ferramentas analógicas para o acompanhamento processual - por exemplo, pesquisando diretamente o Diário da Justiça Eletrônico -, primando pelas ferramentas digitais e eletrônicas (processo judicial eletrônico. CHAVES, Hamilton Viana; MEDEIROS, Márcia Duarte. O pensamento na era das tecnologias digitais. Conexões-Ciência e Tecnologia, p. 22-26, 2010; HAN, Bunge-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Editora Vozes Limitada, 2018.) que fazem as capturas nos atos oficiais. Por isso, a advogada não recebeu as intimações, somente tomando conhecimento do despacho e das decisões quando os autos retornaram ao Juízo de Primeiro Grau, já com certificação do trânsito em julgado.” (ID 72602837 – Pág. 7) Requer: “ANTE O EXPOSTO, requer sejam os autos enviados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ocasião em que se espera seja acolhida a questão de ordem, declarando-se a nulidade da decisão que determinou o recolhimento do preparo, admitindo-se o pagamento efetuado, conhecendo-se, por consequência, do recurso de apelação e dando-lhe provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.” (ID 72602837 – Pág. 9) É o relatório. Em consulta aos expedientes do processo, tanto a publicação do despacho pelo qual oportunizada a comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo, quanto a decisão pela qual não conhecido do recurso por deserção, foram realizadas no nome da advogada cadastrada nos autos, “FLAVIA RIBEIRO ROCHA LEAO - OAB DF22479-A - CPF: 727.210.651-49 (ADVOGADO)”, tendo sido registrada ciência do ato: “Decisão (7903158) - Prioridade: Normal - ID do documento (68960268) MARIA APARECIDA ROCHA Diário Eletrônico (19/02/2025 15:05:08) O sistema registrou ciência em 21/02/2025 00:00:00 Prazo: 15 dias Despacho (7851189) - Prioridade: Normal - ID do documento (68459829) MARIA APARECIDA ROCHA Diário Eletrônico (06/02/2025 15:57:20) O sistema registrou ciência em 10/02/2025 00:00:00 Prazo: 5 dias” Ou seja, foram observados os requisitos do art. 272, § 2o do CPC, especialmente o nome da advogada e o número da OAB, que são os elementos essenciais para a validade das publicações judiciais destinadas aos procuradores: “§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.” Na hipótese, ao contrário do que alega a recorrente, alegação de não atualização do cadastro (retirada do último sobrenome da advogada) não se presta a anular atos processuais regularmente praticados: afinal, é dever das partes manter os dados atualizados, como desdobramento do princípio da cooperação. E o sistema de publicações judiciais (como o PJE) utiliza o cadastro profissional do(a) advogado(a), e não dados pessoais como estado civil ou alterações no nome decorrentes de divórcio. Se o número da OAB e o nome utilizado nas intimações correspondem ao cadastro profissional ativo da advogada, as intimações são válidas. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. 1. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados de procuração ou nos quais a cadeia de substabelecimentos se mostra incompleta são inexistentes, à luz do disposto na Súmula 115 do STJ. 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, para o reconhecimento da invalidade da intimação por erro de grafia ocorrido na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito. 2.1 Afasta-se, no caso, a alegada nulidade de intimação, por erro insignificante na grafia do nome do advogado "Evandro Demétrio", ao invés de "Evandro Demetrio", que não prejudicou a identificação da parte, do patrono, nem do feito. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.061.968/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)” “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EQUÍVOCO NA GRAFIA DO SOBRENOME DO ADVOGADO NA PUBLICAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. ACRÉSCIMO DE UMA LETRA. PRENOME DO CAUSÍDICO, NOME DAS PARTES E NÚMERO DO PROCESSO ESCRITOS CORRETAMENTE. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nulidade na publicação do ato processual em razão do acréscimo de uma letra no sobrenome do causídico, porquanto o seu prenome, o nome das partes e o número do processo foram cadastrados corretamente, dados esses suficientes para a identificação do feito, além de terem sido observados os prazos processuais referentes as intimações anteriores. 2. Embargos de divergência a que se nega provimento. (EREsp n. 1.356.168/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, relator para acórdão Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe de 12/12/2014.)” Nada a prover. Preclusa a decisão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora